Tribunal: TJES
Processo: 0000821-57.2015.8.08.0041
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor; Receptação; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000821-57.2015.8.08.0041

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PERICLES DA SILVA GONCALVES e outros (3)

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000821-57.2015.8.08.0041

EMBARGANTE: DAYANE YEE ROZA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

Advogado do(a) APELADO: DAYANE YEE ROZA - ES20465-A
Advogado do(a) APELADO: VICTOR DA SILVA CARVALHO - ES32906
Advogado do(a) APELADO: HELDER DE LIMA PEREIRA - ES27748-A
Advogado do(a) APELADO: MAGNO DE SOUZA MOURA - ES22004-A

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CRIMINAL.
OMISSÃO.
OCORRÊNCIA.
HONORÁRIOS RECURSAIS DE ADVOGADO DATIVO. RECURSO
PROVIDO.

1. Reconhecida a omissão no Acórdão embargado, no qual olvidou-se em fixar os honorários recursais devidos à advogada dativa, torna-se imperioso promover a sua integração.

2. Recurso a que se dá provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS E DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000821-57.2015.8.08.0041

EMBARGANTE: DAYANE YEE ROZA - ES20465-A

EMBARGADO:MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

Advogado do(a) APELADO: DAYANE YEE ROZA - ES20465-A
Advogado do(a) APELADO: VICTOR DA SILVA CARVALHO - ES32906
Advogado do(a) APELADO: HELDER DE LIMA PEREIRA - ES27748-A
Advogado do(a) APELADO: MAGNO DE SOUZA MOURA - ES22004-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
DAYANE YEE ROZA

em face do Acórdão proferido pela C. Segunda Câmara Criminal deste E. Tribunal de Justiça, por meio do qual, sob a Relatoria do E. Des. Eder Pontes da Silva, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Estadual, mantendo-se integralmente os termos da sentença condenatória.

A nobre defensora do réu Péricles da Silva Gonçalves, Dra. Dayane Yee Roza, OAB/ES nº 20.465, opôs embargos de declaração no Id. 5453683, requerendo o arbitramento de honorários advocatícios pela atuação na fase recursal, em razão de omissão existente no acórdão a respeito do arbitramento de tal verba.

Observa-se que, de fato, no v. Acórdão olvidou-se em fixar os honorários recursais devidos à advogada dativa, sendo imperioso promover a sua integração nesta oportunidade.

Dessa forma, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso, a advogada apresentou as contrarrazões (Id. 3233845, vol. 2, pp. 263/267), as quais, apesar do louvável trabalho desenvolvido, não exigiram esforço anormal e nem caracterizaram um caso de dificuldade acentuada, e, portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB (50 URHs).

Assim, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$
88
0,00 (
oitocentos e oitenta
reais)
à advogada dativa
Dr
a
.
DAYANE YEE ROZA
, OAB/ES nº
20.465
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)